Tribunal: STF
Processo: ARE 1327629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo (eDOC 10), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão (e DOC 9) que inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e DOC 1) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ART. 37, § 6º, DA CF - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSS - AGÊNCIA BANCÁRIA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - MODIFICAÇÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO SEGURADO - PARCELA SACADA POR TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO MORAL - COMPENSAÇÃO DEVIDA - VALOR MAJORADO - CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A responsabilidade objetiva pressupõe seja o Estado responsável por comportamentos de seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, por prescindir da culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    2. In casu, a transferência da agência responsável pelo pagamento do benefício previdenciário percebido pelo autor, sem prévia autorização ou solicitação, é fato incontroverso, admitido expressamente pelo réu em sua peça defensiva.



    3. A teor do art. 15 do Decreto 7.556/2011, vigente à época dos fatos, à Diretoria de Benefícios do INSS competia gerenciar as bases de dados cadastrais dos segurados e o pagamento dos respectivos benefícios (inciso I, a e g). Incumbia-lhe, ademais, acompanhar o cumprimento das cláusulas dos convênios e contratos celebrados com a rede de prestadores de serviços de pagamentos de benefícios administrados pelo INSS (inciso VIII).



    4. Conquanto o saque da parcela tenha sido efetivado de forma fraudulenta por terceiro, foi precedido da indevida transferência da agência pagadora, atividade a cargo do INSS. Nexo causal comprovado.



    5. Não se pode ignorar a repercussão negativa decorrente da interrupção, sem qualquer aviso prévio, de rendimento mensalmente auferido pelo demandante, montante com o qual certamente contava para organizar seu sustento pessoal, situação que se agrava em razão de sua condição de incapacidade. Danos morais presentes.



    6. Compensação majorada para R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ e às circunstâncias do caso concreto.



    7. No julgamento do RE 870.947-SE (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017), recurso submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, o C. STF reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.



    8. Apelação do autor provida. Recurso do INSS desprovido. 



    O recorrente alega violação à Constituição Federal aduzindo que: 



    De início, impõe-se destacar que o objeto do presente recurso é JUROS DE MORA, conforme estabelecido no artigo 100 da Carta Maior. 



    […]



    Conforme o destaque acima dado, a situação é simples e clara, os juros em condenações impostas à Fazenda Pública são os índice aplicável aos depósitos da Caderneta de Poupança. 



    Porém, o juízo monocrático, fixou os juros de acordo com a Selic, o que não corresponde ao critério reconhecido como constitucional pela Suprema Corte. 



    […]



    Assim, necessário o aviamento do presente recurso, para que seja reafirmada a autoridade do Supremo Tribunal Federal, e, por conseguinte, revendo a decisão anterior do juízo monocrático, não alterada pela Turma Recursal, e, assim, reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009 quanto aos juros aplicados aos depósitos da caderneta de poupança. 



    Em decisão monocrática, determinei o retorno dos autos ao órgão julgador, tendo em vista a tese firmada no RE 870.947, Tema n. 810 da repercussão geral.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região refutou o juízo de retratação. 



    O Ministério Púbico Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA. 



    – Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2.Correto o acordão impugnado.



    No julgamento do RE 870.947 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810 meus grifos): 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Cabe ressaltar a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acordão impugnado em sede de recurso extraordinário:



    No julgamento do leading case RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, ao incidir sore débitos oriundos da relação jurídico-tributária. 



    Por outro lado, considerou constitucional o aludido dispositivo no tocante aos débitos oriundos de relação jurídica diversa da tributária – como ocorre na espécie - os quais devem aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    Diversamente, entendeu a Suprema Corte pela inconstitucionalidade deste dispositivo na parte que disciplina a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, eis que tal índice não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, tendo em vista a ofensa ao direito de propriedade, fixando, para todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o índice IPCA-E. 



    Desse modo, sobre o montante resultante da majoração da prestação pecuniária devida ao apelado deverá incidir os juros de mora pela Taxa Selic, que já engloba a correção monetária, tal como fixado na r. sentença e mantido no acórdão embargado. 



    Assim, considerando o entendimento do STF no julgamento do leading case RE 870. 947/SE e do STJ, no julgamento do REsp nº 1.270.439/PR – em que se alinhou à jurisprudência do STF - , os juros de mora devem corresponder aos juros de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-e, que melhor reflete a inflação econômica do período, à luz do Enunciado da Súmula 362 do STJ e do referido leading case. 



    Dessa forma, a decisão impugnada não merece reforma, uma vez que converge com a jurisprudência prevalecente desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente